Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-21.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001640-21.8017.8.11.0009
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em virtude de sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Purgação da Mora ajuizada por Temistocles Nunes da Silva Sobrinho.
Ao promover o feito em 13/09/2017, o Recorrido alegou que emitiu a Cédula de Crédito Bancário n.o 237/0750/3108206-01 em favor da instituição financeira, em que se obrigou ao pagamento de seis parcelas semestrais no valor de R$ 339.618,64 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) cada, com vencimento inicial em 01/03/2017 e final em 02/09/2019 e que, para garantia, ofertou em alienação fiduciária o imóvel rural denominado “Fazenda Rio Parado”, com área de 470 ha (quatrocentos e setenta hectares).
Relatou que atrasou o pagamento da primeira parcela vencida em 01/03/2017 e, por esse motivo, em 11/09/2017, recebeu notificação postal dando-lhe ciência das datas do leilão do imóvel dado em garantia, e que ocorreria em 14/09/2017 (1.a praça) e 21/09/2017 (2.a praça).
Asseverou que não fora notificado para pagar a parcela atrasada e que assim que recebeu a notificação do leilão diligenciou para quitar o débito. Contudo, a quitação foi negada pela instituição financeira, ao argumento de que já não era possível.
Aduziu que não foi intimado pessoalmente para purgação da mora (conforme determina o artigo 26, § 1.o e 3.o, da Lei 9.514/97), pois o Oficial Cartorário, depois de diligenciar três vezes em sua residência e não encontrá-lo, considerou-o em lugar ignorado e acarretou sua intimação por edital.
Asseverou que não tomou ciência do edital e, de conseguinte, não purgou a mora. De conseguinte, a propriedade fiduciária foi indevidamente consolidada em nome do Banco.
Assim, sob a tese de que houve nulidade, requereu, em antecipação de tutela, a suspensão do leilão extrajudicial.
No mérito, pugnou pela declaração de nulidade da intimação por edital e o cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária da “Fazenda Rio Parado” em favor da instituição financeira e, também, da averbação na matrícula do imóvel.
Alternativamente, requereu a declaração de nulidade do leilão e, independente dos pedidos anteriores, pleiteou a declaração de quitação da Cédula de Crédito Bancário, diante do depósito integral do valor pelo qual o imóvel foi consolidado e a ordem para que o Banco emitisse o termo de quitação da dívida, ou, que fosse declarada purgada a mora, diante do depósito de valor suficiente para quitar as parcelas em atraso, com o consequente cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária, a manutenção do contrato em seus termos originais e a devolução do valor depositado a maior.
A tutela de urgência foi parcialmente deferida, com a ordem de suspensão do leilão extrajudicial do imóvel “Fazenda Rio Parado” (matriculado sob n.o 11.406, do Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Colíder-MT), impedindo o Banco de promover qualquer ato de alienação do bem (Id. 63368987), o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento n.o 1010589-61.2017.8.11.0000, pela instituição financeira.
O Agravo de Instrumento foi julgado em 14/03/2018, a Câmara, à unanimidade, desproveu o Recurso e o Acórdão transitou em julgado em 31/07/2018. A ementa está assim redigida:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - NECESSIDADE DE PROVA DA TENTATIVA FRUSTRADA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO POR EDITAL DUVIDOSA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - SUSPENSÃO DOS LEILÕES DESIGNADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É cediço que os parágrafos 3.o e 4.o do artigo 26, da Lei n.o 9.514/1997, que rege a matéria em análise, dispõe que a intimação para a constituição em mora será feita pessoalmente ao fiduciante, pelo Oficial do Registro de Imóveis ou pelo Registro de Títulos e Documentos, conforme o caso, ou ainda pelo correio, via AR, bem como que somente poderá a notificação da mora ser realizada por edital quando o fiduciante se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, mediante certificação, que obviamente deverá ser circunstanciada, a explicitar com exatidão alguma das hipóteses supra. Ao compulsar a documentação acostada aos autos (id 1239492, verifica-se que tal regra, pelo menos em tese, não foi observada pela instituição bancária Agravante, posto que não diligenciou suficientemente no endereço constante do contrato para, somente após, certificar que este se encontra em lugar não sabido, o que autoriza, por ora, a manutenção da decisão agravada. Nesta fase, é prudente suspender os leilões designados para, após a fase de instrução processual, se esclarecido eventuais vícios na intimação para purgação da mora, ser realizada por edital. Nessa linha de raciocínio, não há falar em consolidação da propriedade em nome do fiduciário e/ou regularidade de realização de leilão público para a alienação do imóvel, por ausência, em princípio, da imprescindível intimação pessoal.
Apresentada a contestação e impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
Os pedidos foram acolhidos, com a declaração de nulidade da notificação extrajudicial promovida para purgação da mora, a declaração de quitação do contrato em seus termos originais, a ordem de restituição do valor a maior depositado em juízo pelo Apelado, emissão do termo de quitação das parcelas adimplidas e de cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira, confirmando-se a decisão liminar.
Por fim, ao Banco Bradesco S.A. foi garantido o levantamento do valor depositado, e a instituição financeira foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Banco Apelante alega que a notificação por edital foi promovida de forma válida e eficaz, e não há falar em nulidade no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária.
Sustenta que, nos termos do § 4.o, do artigo 26, da Lei 9.514/97, é possível a intimação por edital para satisfação da prestação vencida.
Aduz que as certidões lavradas por Escrevente de Cartório de Registro de Imóveis, em que certificam a não localização do mutuário, desfrutam de presunção juris tantum de veracidade de seu conteúdo e que não compete ao Judiciário invalidar o ato, em especial quando não provada a sua irregularidade.
Assevera queocorreram três tentativas de notificação, no período compreendido entre 25/05/2017 e 01/06/2017 e, somente depois das tentativas frustradas, foi certificado pela Registradora do Cartório que não havia informação sobre a localização do Apelado, motivo pelo qual exerceu a faculdade prevista no § 4.o, do artigo 26, da Lei 9.514/97.
Reitera que não há falar em nulidade do ato, especificamente porque a legislação não exige esgotamento de todas as possibilidades para intimação pessoal. No seu entender, não se pode impor ao credor a obrigação de promover buscas para a localização do devedor.
Assim, requer seja afastada a declaração de nulidade do procedimento de consolidação de propriedade do imóvel.
No mais, o Apelante insurge-se quanto aos honorários advocatícios. Sustenta que a verba deve ser fixada pelo critério da equidade, haja vista que à causa foi dado o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais).
Contrarrazões no Id. 63369987, em que o Apelado rechaça os fundamentos do Recurso, pugna pelo seu desprovimento e majoração da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Analiso e julgo o Recurso de forma monocrática com espeque no Verbete 568 da Súmula do STJ, uma vez que a questão é objeto de reiterada jurisprudência pátria.
A controvérsia cinge-se quanto à existência de vício a ensejar a nulidade do leilão extrajudicial, especificamente no que se refere à notificação do devedor para purgar a mora nos contratos em que bem imóvel é objeto de alienação fiduciária.
A Lei que rege o tema (9.514/1997), expressamente determina que:
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
[...]
§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
[...]
§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.
§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.
§ 7.o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)
§ 8.o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)
Da análise dos autos, observa-se que tal qual exposto pelo Juiz singular, o devedor não foi devidamente cientificado para purgar a mora, e essa exigência está expressamente prevista na legislação, de forma que é indispensável.
Com efeito, muito embora o Apelante tenha encaminhado a notificação por meio do 1.o Serviço Registral da Comarca de Colíder-MT, para o endereço do Apelado, que não nega tal fato, nota-se que o Escrevente Juramentado compareceu três vezes naquele local e não o encontrou; de conseguinte, a Registradora certificou que o Recorrido estava em local ignorado e promoveu a intimação via edital, Verbis:
CERTIDÃO:- Certifico e dou fé haver diligenciado ao endereço indicado no sentido de notificar o Sr. Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, onde o mesmo não fora encontrado no endereço fornecido, estando assim em local incerto e não sabido razão pela qual deixamos de notificá-lo. O referido é verdade e dou fé. Colíder/MT, 01 de Junho de 2016.
O Recorrido comprovou que reside no endereço indicado pelo Banco Apelante e que ali recebe suas correspondências; portanto, não é concebível afirmar que estava em local ignorado, incerto ou inacessível, de modo a justificar a intimação por edital. A certidão do 1.o Serviço Registral da Comarca de Colíder-MT, contém informação equivocada e diligência incompleta.
Com efeito, o fato de o devedor não ser encontrado, por estar ausente no endereço fornecido, não induz ao entendimento de que está “em local incerto e não sabido.”
Aliás, conforme bem exposto pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, “a ausência, até prova em contrário, deve ser considerada como ato involuntário, decorrente de caso fortuito ou força maior, apto a afastar a responsabilidade do devedor ausente.” (REsp 1508590/TO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 27/06/2016).
Oportuna, ainda, transcrição do seguinte aresto da Corte Superior, verbis:
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 26, § 4o, DA LEI No 9.514/1997. DEVEDOR RECOLHIDO AO SISTEMA PRISIONAL. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se, na alienação fiduciária de coisa imóvel, o fato de o fiduciante desconhecer que o devedor fiduciante encontra-se recolhido ao sistema prisional, autoriza-o a promover a intimação por edital, por entendê-lo, assim, em lugar incerto e não sabido. 2. O procedimento de retomada extrajudicial do imóvel objeto de garantia do contrato deve observar estritamente os termos da legislação especial, de modo a não causar lesão a direito do devedor e para que se harmonizem a função social do crédito e a garantia dos direitos individuais do devedor. 3. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a prestação ou parcela da dívida, o devedor fiduciante constituído em mora será intimado, a teor do que dispõe o art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, a satisfazer no prazo de 15 (quinze) dias a obrigação não adimplida, sob pena de se consolidar a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. 4. Quando o devedor se encontrar em outro local, incerto e não sabido, admite-se a intimação por edital (art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997). 5. Lugar incerto e não sabido é um desconhecimento de ordem objetiva, em que se conhece o sujeito destinatário da intimação, mas não se sabe onde encontrá-lo em virtude da ausência de dados para a sua localização. À luz de tal definição, verifica-se que o devedor já recolhido em estabelecimento prisional, e, portanto, com domicílio modificado, encontra-se em lugar incerto e não sabido apto a ensejar a intimação por edital se não informar tal situação ao agente fiduciário. 6. É dever do contratante fornecer corretamente seus dados na constituição da avença bem como mantê-los atualizados até o término da execução do negócio jurídico, em observância aos princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda. 7. Não é razoável exigir do credor fiduciário a realização de diligências em estabelecimentos prisionais a fim de localizar o paradeiro do devedor. Por seu turno, cumpre ao devedor comunicar alterações relevantes de seu estado ao credor, inclusive porque a dívida não fica suspensa em razão do encarceramento e também porque o preso não fica incomunicável. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1449967 CE 2014/0090303-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015). (sem grifos no original)
Se não bastasse, nos termos do artigo 1.479, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Extrajudicial, deste Tribunal, “quando o devedor não for encontrado nos endereços indicados pelo credor fiduciário, a tentativa de intimação deverá ser feita no endereço do imóvel objeto da alienação fiduciária” e, na hipótese, não há qualquer prova de que o Serventuário que ficou responsável pela notificação do Apelado tenha se dirigido até a “Fazenda Rio Parado”, imóvel ofertado em garantia, assim como não cumpriu o que determina o parágrafo 3° A, do artigo 26, supra transcrito.
Portanto, inobstante as razões expostas pelo Apelante, fato é que a notificação por edital é nula, porque não foram seguidas as normas quanto à notificação pessoal do devedor e não foram esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do Recorrido, antes da intimação por edital.
Destaco que, “nos termos da jurisprudência do STJ, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do devedor fiduciante, admite-se a constituição em mora do devedor por edital, conforme disposição contida no artigo 26 e parágrafos, da Lei no 9.514/97.” (STJ - AgInt no REsp: 1717623 SE 2018/0000579-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). (sem grifos no original)
Assim, a sentença está de acordo com a orientação do STJ, no sentido de que é imprescindível o esgotamento dos meios para a notificação pessoal do devedor para purgar a mora e, de igual modo, está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual e de outros tribunais pátrios.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL - IRREGULARIDADE - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do fiduciante, mormente considerado, no caso, que o mesmo reside no imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado. A ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. (TJ-MT - AC: 10032183720178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI No 9.514/97. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA A PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PROCEDIMENTAIS QUE REGEM A MATÉRIA. ART. 26, §§ 1o E 3o, DA LEI 9.514/1997 – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO INVÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Configurada a ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, consoante previsão do art. 26, §§ 1o e 3o, da lei no 9.514/97, nulo é o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário. (TJ-PR - APL: 00040627220178160194 PR 0004062-72.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEI 9.514/97. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. 1. Nos termos do artigo 26, da Lei no 9.514/97, a prévia constituição em mora do devedor é requisito legal exigido nos contratos celebrados com cláusula de alienação fiduciária de imóvel dado em garantia da dívida para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, passando este a ter o direito de alienar a coisa dada em garantia. 2. Faz-se imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da data, local e horário da realização do leilão extrajudicial, a fim de garantir-lhe o direito de preferência na arrematação do bem. 3. Ausente nos autos prova da notificação pessoal, não pode ser tida como válida a determinação de intimação ficta, via edital, já que a demonstração do esgotamento dos meios de notificação pessoal é condição sine qua non para o implemento da medida, que tem caráter excepcional, logo, nula é a notificação editalícia, e via de consequência, nulo é o leilão extrajudicial designado, devendo ser desconstituída a consolidação da propriedade do bem vergastado em nome do Réu. 4. Atento ao que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, mister majorar os honorários advocatícios neste grau recursal, em obediência ao artigo 85, §11o do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02836335920178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 19/10/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/10/2020).
Logo, considerando que a sentença apelada está em sintonia com o entendimento do STJ e Tribunais Estaduais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, é cediço que essa verba tem a finalidade de remunerar o trabalho do advogado (art. 23 da Lei no 8.906/94).
O artigo 170 da Constituição Federal prevê a valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica. Acrescente-se, ainda, que a boa remuneração do advogado ressai da necessidade de bem remunerar qualquer profissional, e que o advogado é indispensável à administração da Justiça (CF, art. 133) e como tal há de ser considerado.
Pontes de Miranda elucida que:
O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (in Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).
Na hipótese, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Recorrente, considerando que o Julgador arbitrou no percentual mínimo permitido pela Lei (10%) e, tendo em vista o grau de zelo do patrono do Apelado e o tempo exigido para o seu labor, a defesa no Agravo de Instrumento, o lugar da prestação do serviço (Colider-MT), a natureza da ação e a sua importância, neste caso, a fixação da verba em 10% (dez por cento) do valor da causa não afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a instituição financeira e também não acarreta enriquecimento indevido.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo, mantenho hígida a sentença invectivada e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da causa.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora